Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0704381-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERN D E S P A C H O Intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária caso queira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator